Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004610-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMILLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.027.401-71 (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EMILLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.027.401-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CASTRO DA SILVA - CPF: 062.270.541-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), S. C. A. S. - CPF: 071.129.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAELLE PEREIRA DA SILVA - CPF: 082.776.421-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ZUZA DE OLIVEIRA - CPF: 551.750.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EXTORSÃO QUALIFICADA [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
-
PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA; INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL -

TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO QUE SEQUESTROU PESSOA, RESTRINGIU SUA LIBERDADE, MEDIANTE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EFETUOU TRANSFERÊNCIAS DE VALORES - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO ENSEJADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NÃO SUFICIÊNCIA - FACÇÕES CRIMINOSAS - UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA NATUREZA ILÍCITA DOS RECURSOS ELEVADOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM

DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”
autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 160.427/SP;

HC nº 716.526/SP).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes ao considerar
o grau de envolvimento da paciente com a organização criminosa, visto que seria a
responsável por
“captar jovens pela internet para que fossem utilizadas suas contas a fim de receber os resgates dos crimes perpetrados”
e
“teria recebido importâncias pecuniárias oriundas dos crimes”
(STJ, HC nº 672.778/MT).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004610-11.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

EMILLY PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de EMILLY PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe NU 1001130-02.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo],

extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I,

art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP – (fls. 309/311)
.

O impetrante sustenta que: 1)
“não fora constatado indícios suficientes da autoria delitiva da paciente”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3)
“a paciente possuí residência fixa e trabalho lícito na comarca de Sorriso/MT”
e não registra maus antecedentes;

4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória a paciente
“cumuladas com medidas cautelares alternativas”
(fls. 4/2-ID 160779156), com documentos (ID’s 160779165/160802157).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva (fls. 328/330-ID 160933666).

O Juízo singular prestou informações (fls. 336/338-ID 161733698).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo majorado, extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e associação criminosa – Prisão preventiva – Alegada ausência de ‘indícios de autoria’ para a decretação da segregação cautelar – Sustenta falta de requisitos que justifiquem a segregação cautelar – Menciona que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, com possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Para decretação da segregação cautelar bastam a prova da materialidade e indícios de autoria, o que foi confirmado pelo depoimento das testemunhas, inclusive, com o oferecimento da denúncia – Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Gravidade concreta do crime demonstrada, assim como a necessidade da medida extrema – Periculum libertatis demonstrado – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 164045662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva da paciente e outras 4 (quatro) pessoas, nestes termos:

“In casu, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) EDSON GERSON MACHADO DE MOURA; 2) EMILLY PEREIRA DA SILVA; 3) GUSTAVO CASTRO DA SILVA, e; 4) JOÃO HENRIQUE CURADO DE MAGALHÃES; 5) ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS. [...]

Quanto à representada individualizada no item “2”, consoante prova indiciária, nota-se que, aparentemente, teria recebido importâncias pecuniárias oriundas dos crimes pormenorizados na peça representativa.

Sob esse viés, in casu, presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Saga de Gêmeos, pela Polícia Civil local, cujo procedimento investigatório foi deflagrado no Inquérito Policial n. 78/2023.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de esquema criminoso enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro no âmbito local. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Com efeito, as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, ainda que alguns dos representados acima citados ostentem, em tese, bons predicativos pessoais, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados [...]
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – PJe 1001367-36.2023.8.11.0040.01.0005-07-ID

109975098-fls. 173/177)

O mandado de prisão contra a paciente foi cumprido em 23.2.2013 (PJe NU 1001367-36.2023.8.11.0040 - fls. 184).

Em 13.2.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra a coindiciada Michaelle Pereira da Silva por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa -

art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I, art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP - (PJe NU 1001130-02.2023.8.11.0040-ID 109850483).

Em 31.3.2023, aditou a denúncia para incluir a paciente, imputando-lhe os mesmos crimes supracitados (PJe NU 1001130-02.2023.8.11.0040-ID 114214469).

O Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 7.6.2023 (PJe NU 1001130-02.2023.8.11.0040-ID 112657627-fls. 351/354).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída na gravidade concreta dos delitos, pois a paciente, supostamente, integraria grupo criminoso composto por pelo menor 5 (cinco) agentes, voltada ao roubo e extorsão mediante sequestro, dentre as quais a vítima Ilson Zuza de Oliveira [caminhoneiro], a qual teve sua liberdade restringida, com ameaça por emprego de arma de fogo, enquanto os criminosos efetuavam transferências de valores de sua conta bancária.

De fato, a paciente teria envolvimento em
“associação criminosa que criava anúncios de venda de veículos e caminhões, como forma de atrair possíveis vítimas”
, cujo grupo possuiria
“certa organização, contando com a liderança intelectual de indivíduo que se encontra preso (Jean Oliveira da Silva)”
, sendo que
“após cada sequestro todos os chips são destruídos e novos adquiridos a fim de se executar um novo crime semelhante”
, como bem consignado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 164045661).

Consigne-se que, durante a prática do roubo e extorsão, a vítima Ilson Zuza de Oliveira pulou do seu veículo em movimento, em razão do temor gerado pelas ameaças proferidas pelos agentes criminosos.

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”
, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC nº 160.427/SP - Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022;

HC nº 716.526/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.6.2022).

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se revelam suficientes ao considerar que a paciente seria a responsável por
“
captar
jovens pela internet para que fossem utilizadas suas contas a fim de receber os resgates dos crimes perpetrados”
; teria recebido a maior parte [R$10.000,00 - fls. 233] do valor extorquido [R$12.00,00] e seria casada com Gustavo de Castro da Silva, o qual fora reconhecido pela vítima Ilson Zuza de Oliveira
“como sendo um de seus sequestradores”
,
a revelar maior grau de envolvimento com a organização criminosa.

A prática de crimes mediante a utilização de
“contas bancárias de pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões”

autoriza a manutenção da custódia
(STJ, HC nº 672.778/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023